Tribunal: TJES
Processo: 5019494-15.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAGA EFETIVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REJEIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de nomeação, posse e exercício no cargo de Professor de Educação Básica IV – Função Pedagógica, formulado por candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, sob alegação de preterição em razão da contratação de aproximadamente 460 servidores temporários durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória; (ii) estabelecer se a contratação temporária massiva configura preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 371 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4)
A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

5)
A contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária nem comprova a existência de cargos efetivos vagos, por se tratar de instituto distinto, previsto no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal, destinado a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

6)
A configuração de direito subjetivo à nomeação exige prova cabal da existência de vagas efetivas e da preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF, ônus do qual os candidatos não se desincumbiram.

7)
A ausência de demonstração de surgimento de novas vagas ou de ilegalidade nas contratações temporárias afasta o reconhecimento do direito à nomeação dos candidatos classificados em cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento.

2. Candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação.

3. A contratação temporária não caracteriza, por si só, preterição nem comprova a existência de cargos efetivos vagos.

4. O direito subjetivo à nomeação exige prova cabal de preterição arbitrária e da existência de vagas efetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, arts. 371 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC; STJ, AgInt no RMS 52.519/RJ; STF, ADI 3.721/CE; TJES, Apelação/Remessa Necessária 69150064934; TJES, MS 100150044749.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019494-15.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA BENTO DE ASSIS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAGA EFETIVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REJEIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido, em sede de ação ordinária, tendente â nomeação, posse e exercício no cargo de Professor de Educação Básica IV – Função Pedagógica, formulado por candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, sob alegação de preterição em razão da contratação de aproximadamente 460 servidores temporários durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória; (ii) estabelecer se a contratação temporária massiva configura preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 371 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4)
A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

5)
A contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária nem comprova a existência de cargos efetivos vagos, por se tratar de instituto distinto, previsto no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal, destinado a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

6)
A configuração de direito subjetivo à nomeação exige prova cabal da existência de vagas efetivas e da preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF, ônus do qual os candidatos não se desincumbiram.

7)
A ausência de demonstração de surgimento de novas vagas ou de ilegalidade nas contratações temporárias afasta o reconhecimento do direito à nomeação dos candidatos classificados em cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento.

2. Candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação.

3. A contratação temporária não caracteriza, por si só, preterição nem comprova a existência de cargos efetivos vagos.

4. O direito subjetivo à nomeação exige prova cabal de preterição arbitrária e da existência de vagas efetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, arts. 371 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC; STJ, AgInt no RMS 52.519/RJ; STF, ADI 3.721/CE; TJES, Apelação/Remessa Necessária 69150064934; TJES, MS 100150044749.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação ordinária, por meio da qual pretendem os autores/apelantes, a nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica IV – Função Pedagógica, em razão da aprovação no concurso público regido pelo Edital n.º 001/2024 do Município de Vitória. Alegam que, embora classificados na 16.ª e 28.ª colocações — fora das 03 vagas imediatas —, houve preterição face à manutenção de cerca de 460 contratos temporários vigentes.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que a aprovação fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito e a contratação temporária, por si só, não configura preterição nem comprova a existência de cargos efetivos vagos.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa e a configuração de direito subjetivo à nomeação decorrente de suposta preterição arbitrária por contratação temporária massiva.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes arguem preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Na hipótese, as provas documentais colacionadas (Diários Oficiais) foram consideradas aptas ao julgamento do mérito, sendo a exibição de documentos internos desnecessária ante a premissa jurídica de que a contratação temporária possui natureza distinta da ocupação de cargos efetivos.

P
ortanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311/PI, com repercussão geral reconhecida, firmara o seguinte entendimento:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” (destaquei)

A orientação é bem clara no sentido de que, para restar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital,
inclusive mediante contratações temporárias
, é necessária a prova do surgimento de novas vagas para o respectivo cargo efetivo, criadas por lei ou resultante de vacância e/ou a demonstração cabal de nomeações arbitrárias e imotivadas por parte da administração.

A propósito, a iterativa jurisprudência do STJ e deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011. 2. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017. 3. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal ( ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016." ( AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017). 4. "
A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da Republica, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos."
( AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021.) 5. As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do mandamus, que exige prova pré-constituída.6. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69958 SC 2022/0323367-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II –
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
III –
Ausência de prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação
.
[...] (AgInt no RMS 52.519/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO CADASTRO DE RESERVA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS OCORRIDA APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 69150064934, Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018)

I
n casu
, observa-se que os apelantes foram aprovados para o cadastro de reserva (16.ª e 28.ª posições para 03 vagas previstas).

Logo,
su
a classificação
está fora do número de vagas
previstas no Edital.

A contratação temporária encontra amparo no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, destinando-se a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ademais, o Município de Vitória demonstrou que o certame ainda se encontra dentro do prazo de validade (até 08/10/2026), período no qual a conveniência e oportunidade das nomeações residem no âmbito da discricionariedade do administrador.

Desse modo, para convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não basta a simples admissão de servidores temporários durante o prazo de validade do certame, uma vez que tal fato, por si só, não comprova tenham surgido novas vagas para o cargo efetivo, notadamente porque seu preenchimento gera custos permanentes para a Administração Pública, conforme posicionamento deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1)
Mesmo que se admita como devidamente comprovada a existência de contratação temporária para o exercício das funções do cargo público de médico, a Autora não fará jus à nomeação e a posse pretendidas nesta demanda, se não existirem cargos vagos a serem preenchidos. Até porque não é simples contratação temporária de pessoal durante o prazo de validade do concurso que gera o direito subjetivo à nomeação de candidato que figura no cadastro de reserva. É necessária a comprovação da existência de cargo vago para que se possa cogitar a nomeação pretendida, o que não ocorreu no presente
mandamus
. 2) Cumpre ainda registrar que a nomeação de candidatos aprovados em Concurso Público traduz mera expectativa de direito à nomeação, e não direito líquido e certo, como faz querer crer a impetrante, mormente porque foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no Edital, compondo o cadastro de reserva.
Ademais, as nomeações estão condicionadas à discricionariedade da Administração Pública, obedecidos os princípios da conveniência e oportunidade, mormente pelo fato de que a contratação de novos servidores acarreta custos permanentes para o Estado, não sendo crível exigir que se contrate pessoal, quando não haja real necessidade perene para o serviço
. 3) (...). 4) SEGURANÇA DENEGADA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150044749, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 02/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE nulidade de sentença, por CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE PRETERIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CERTAME NO PRAZO DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de nulidade de Sentença por cerceamento do direito de defesa, aventada por candidato em cadastro de reserva, impedido de produzir provas, em razão do julgamento antecipado da lide. I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração " ( STJ -RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015), outrossim, que a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, em cadastro de reserva, poderia ser acolhido somente se fossem demonstradas cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação (embora não classificado dentro do número de vagas), a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada pela Administração não proceder à nomeação da impetrante
. (STJ – AgInt no REsp 1785487/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). I.II. (...). (TJES, Classe: Apelação, 016180010791, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE APENAS 1 (UMA) VAGA. APROVAÇÃO EM SEGUNDA COLOCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA, RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA NA CIDADE DE IRUPI. PROFISSIONAL QUE JÁ ATUA NO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGA NO PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME QUE NÃO GERA, AUTOMATICAMENTE, DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I –
O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital, não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. II
–
Excetuadas situações de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o Poder Judiciário não deve atuar como Administrador Positivo, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. III
–
Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
. IV – Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190013555, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso

e
a ele
neg
o
provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)